Tribunal: TJDFT
Processo: 0701038-29.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701038-29.2025.8.07.9000 DECISÃO Não se verifica perda de objeto no julgamento do Agravo de Instrumento, tendo em vista que, embora tenha sido proferida sentença no processo principal, no presente recurso discute-se especificamente a questão da gratuidade de justiça. Assim, no caso, a sentença não prejudica o julgamento do agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento da gratuidade de justiça. Precedentes da Turma: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUTORIZAÇÃO DE CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO DE MANDÍBULA. PERDA DE OBJETO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO DE HIPOSSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de autorização de cirurgia de reconstrução parcial de mandíbula/maxila com prótese e/ou enxerto ósseo e retirada de enxerto ósseo e de concessão da gratuidade judiciária. 2. A prolação de sentença nos autos de origem acarreta a perda de interesse recursal da parte agravante apenas quanto ao indeferimento do pedido de autorização para realização de cirurgia de reconstrução parcial de mandíbula/maxila com prótese e/ou enxerto ósseo e retirada de enxerto ósseo. 3. Não há perda de objeto do recurso no que tange o pedido de concessão da gratuidade de justiça se, embora proferida sentença na origem, a parte restou condenada ao pagamento das despesas processuais. 4. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. 5. Os documentos colacionados aos autos são suficientes para comprovar a condição de miserabilidade do agravante, de modo a infirmar a presunção de hipossuficiência por ele declarada. 6. Recurso parcialmente conhecido e provido. (Ac. 1.686.643, Des. Arnoldo Camanho de Assis, julgado em 2023). EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO SUSPENSIVO NÃO REQUERIDO. REQUISITOS DO ART. 98 CPC. REQUISITOS PRESENTES. SUPERVENIENTE SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 385, CPC). FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PERDA DE OBJETO INOCORRENTE. VALIDADE CONDICIONADA DA DECISÃO. AGRAVO PROVIDO. APELAÇÃO JULGADA PREJUDICADA. 1 - A decisão que nega o pedido de gratuidade de justiça é passível de ser impugnada por Agravo de Instrumento (art. 1.015, CPC). Uma vez interposto, impede-se a preclusão da questão decidida. 2 - A prolação de sentença posteriormente e de extinção do processo sem resolução do mérito, por falta de recolhimento das custas processuais, tem sua validade condicionada ao julgamento do agravo interposto. 3 - Verificada a existência dos requisitos do art. 98 do CPC e acolhida a irresignação da parte, para conceder-lhe a gratuidade de justiça, desaparece o suporte fático-jurídico de validade da sentença, que resta igualmente anulada. 4 - Agravo de instrumento provido. Apelação julgada prejudicada. (Ac. 1.337.420, Des. Luís Gustavo de Oliveira, julgado em 2021). Aguarde-se o julgamento. I. Brasília, 23/09/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator